Tribunal: TJES
Processo: 5006741-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006741-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUCIANO DE SOUZA PAULA CHABUDE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO APLICADA –
SÁTIRA PUBLICADA EM REDE SOCIAL –
SUBSUNÇÃO A
O ARTIGO 12, INCISO XIV DA LEI MUNICIPAL Nº 4.686/17 – INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE –
INSTAURAÇÃO DIRETA DE PAD –
AUTORIA E MATERIALIDADE EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO VÍDEO PUBLICADO –
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
OBSERVADOS
–
SUSPEIÇÃO DO PRIMEIRO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE – ATOS MERAMENTE FORMAIS PRATICADOS – NULIDADE AFASTADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Não cabe ao Poder Judiciário aferir se o conteúdo do vídeo publicado pelos agentes em suas redes sociais é suficientemente desrespeitoso, ofensivo, provocativo ou desafiador aos colegas de trabalho, superiores ou não hierarquicamente, para se enquadrar no dispositivo legal invocado, competindo-lhe apenas verificar se a decisão que aplicou a sanção foi devidamente fundamentada e o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal.

2.
No caso dos autos, os agravados publicaram, na rede social Instagram, na modalidade “story”, um vídeo em que um concede ao outro, reciprocamente, homenagens com uma plaquinha, impressa em papel A4 com texto digitado no computador, com os dizeres “honra ao mérito”. Naquele mesmo dia, seriam concedidas condecorações de honra ao mérito entregues pela Comandante da Guarda Municipal a outros servidores da corporação. A penalidade de suspensão foi aplicada justamente com fundamento nessas circunstâncias, considerando que ao criarem uma sátira sobre a situação, os impetrantes incorreram em conduta que se subsumiu ao art. 12, inciso XIV, da Lei Municipal nº 4.686/17 que é cogente em classificar como grave a infração disciplinar descrita como: “desrespeitar, ofender, provocar ou desafiar companheiro de trabalho, superior ou não”.

3.
Ademais, tal como salientado pela municipalidade, o processo administrativo disciplinar foi instaurado diretamente, sem prévia investigação ou sindicância, em razão da desnecessidade de colhimento de outros elementos, para além do próprio vídeo, para fins de se aferir a autoria e materialidade da conduta.

4.
No referido processo, foram devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e dos acusados, bem como apresentação de alegações finais.

5.
Considerando a parcialidade do presidente da comissão processante, alegada pelos impetrantes, no momento do colhimento de seus depoimentos pessoais no bojo do PAD foi realizada a modificação dos membros, ou seja, antes que qualquer decisão fosse proferida. Assim, tendo em vista que o primeiro presidente da comissão, considerado suspeito para atuar no processo administrativo disciplinar, se limitou a realizar atos meramente formais, não há nulidade nesse aspecto.

6
.
Neste momento processual, não se identifica ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da sanção, que observou a gravidade da conduta e os critérios previstos na lei municipal como atenuantes e agravantes. Neste sentido, os agravados não demonstraram os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida na origem, tendo em vista a ausência de plausabilidade de suas alegações.

7
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da decisão, por cópia no evento 8456750, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUCIANO DE SOUZA PAULA CHABUD
É

e LUIZ CLÁUDIO GOMES DIAS JUNIOR
em face de ato coator supostamente praticado pelo Secretário Municipal de Defesa Social de Serra, deferiu o pedido liminar para suspender a sanção aplicada aos impetrantes no Processo Administrativo Disciplinar nº 22090/2023 (Portaria nº 005/2023), bem como todos os seus efeitos, sobretudo os de natureza financeira, fixando, em caso de descumprimento, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (evento 8456747), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
Ao analisarmos a exordial, não se colhe o perigo danoso ou risco ao resultado útil do processo, porque pode-se obter ao final do processo o resultado pretendido pelo agravado, sem nenhum prejuízo em relação ao decurso do tempo
” (fl. 04); II) “
a sanção não é aplicada imediatamente, pois o servidor somente cumpre a suspensão após o trânsito em julgado da decisão administrativa, o que não ocorreu, em razão do artigo 107 da Lei nº 4.686/2017 prever o prazo de 90 dias para interposição do pedido de revisão
” (fl. 05); III) “
pelo entendimento deste egrégio Tribunal, tem-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo como assim fez o h. Juízo a quo ao destacar que ‘...fato imputado não se subsume à hipótese prevista art. 12, inc. XIV da Lei Municipal 4.686/2017’
” (fl. 08); IV) “
não é necessário colher qualquer prova ou proceder a qualquer investigação para o levantamento de autoria e materialidade, pois imediatamente aferíveis tais elementos pelo vídeo. [...] Assim, dispensa-se, notadamente, por ser desnecessário, qualquer investigação prévia ou a abertura de sindicância
” (fl. 09); V) “
Não há nulidade no PAD
[em razão da suspeição do primeiro presidente da comissão]
, pois o presidente Felipe não exarou qualquer decisão, realizando somente atos determinados em lei, quais sejam, intimações para defesa prévia, onde não requereram provas, e alegações finais, bem como tomando o depoimento dos agravados e de uma testemunha
” (fls. 11/12); VI) “
Ademais, conforme id 40225444, p. 58-59, o advogado do agravado Luiz Cláudio Gomes Dias Junior, informou que não havia qualquer parcialidade na instrução
” (fl. 12); VII) “
a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é firme no sentido de que para o reconhecimento de nulidade deve ser demonstrada o prejuízo à defesa que, como demonstrado pelo advogado dos agravados no processo administrativo, não houve
” (fl. 12); VIII) “
o contraditório e ampla defesa, bem como os procedimentos adotados foram respeitados e de acordo com o previsto na lei de regência (Lei Municipal nº 4.686/2017)
” (fl. 16); IX) “
a comissão processante conclui que os agravados desrespeitaram não só os colegas de trabalho que foram homenageados, mas toda a instituição, realizando a subsunção do fato à norma, disposta no Art. 12, inciso XIV da Lei Municipal nº 4.686/2017, que é classificada como grave
” (fl. 17); X) “
A comissão processante esta vinculada à lei, de forma que a sanção a ser aplicada também é vinculada. Ou seja, se a lei prevê que a infração administrativa é considerada grave e determina uma sanção específica, não pode a comissão desvirtuá-la sob pena de incorrer em ilegalidade
” (fl. 17).

Cumpre historiar que os agravados, guardas-civis municipais, impetraram o mandado de segurança na origem, visando anular o processo administrativo disciplinar contra eles instaurado e, consequentemente, a sanção de suspensão aplicada, assim como seus efeitos, ou, subsidiariamente, que fosse aplicada apenas a sanção de advertência, em razão da alegada ausência de gravidade da conduta.

Para tanto, alegam que há nulidade do PAD em decorrência da ausência de investigação ou sindicância prévia e da suspeição do presidente da comissão processante, bem como que o vídeo postado pelos impetrantes em suas redes sociais não desrespeita, ofende, provoca ou desafia companheiro de trabalho, como imputado pela comissão processante e homologado pela autoridade coatora, de modo que aduzem a atipicidade da conduta, a desproporcionalidade da sanção e a ilegalidade da dosimetria da sanção.

Ademais, sustentam que sua atuação tem repercutido positivamente perante a opinião pública pelas redes sociais, gerando comentários positivos à instituição da Guarda Municipal de Serra, e que a decisão possui viés político, diante da, até então, pré-candidatura de um dos impetrantes ao cargo de vereador no município, apoiando um dos pré-candidatos a prefeito em oposição ao atual chefe do executivo municipal.

Como cediço, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
”
1
.

Aliás, o Tribunal da Cidadania também já decidiu que “
Em sede de mandado de segurança, é vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da decisão administrativa, em ordem a saber se o servidor acusado praticou, ou não, os ilícitos administrativos que lhe foram imputados ou aferir a suficiência do acervo probatório para mensurar a extensão da culpa do agente público administrativamente sancionado
”
2
.

Postas essas premissas, não cabe ao Poder Judiciário aferir se o conteúdo do vídeo publicado pelos agentes em suas redes sociais é suficientemente desrespeitoso, ofensivo, provocativo ou desafiador aos colegas de trabalho, superiores ou não hierarquicamente, para se enquadrar no dispositivo legal invocado, competindo-lhe apenas verificar se a decisão que aplicou a sanção foi devidamente fundamentada e o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal.

No caso dos autos, os agravados publicaram, na rede social Instagram, na modalidade “story”, um vídeo em que um concede ao outro, reciprocamente, homenagens com uma plaquinha, impressa em papel A4 com texto digitado no computador, com os dizeres “honra ao mérito”. Naquele mesmo dia, seriam concedidas condecorações de honra ao mérito entregues pela Comandante da Guarda Municipal a outros servidores da corporação.

A penalidade de suspensão foi aplicada justamente com fundamento nessas circunstâncias, considerando que ao criarem uma sátira sobre a situação, os impetrantes incorreram em conduta que se subsumiu ao art. 12, inciso XIV, da Lei Municipal nº 4.686/17 que é cogente em classificar como grave a infração disciplinar descrita como: “
desrespeitar, ofender, provocar ou desafiar companheiro de trabalho, superior ou não
”.

Ademais, tal como salientado pela municipalidade, o processo administrativo disciplinar foi instaurado diretamente, sem prévia investigação ou sindicância, em razão da desnecessidade de colhimento de outros elementos, para além do próprio vídeo, para fins de se aferir a autoria e materialidade da conduta.

No referido processo, foram devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e dos acusados, bem como apresentação de alegações finais.

Acrescento que, considerando a parcialidade do presidente da comissão processante, alegada pelos impetrantes, no momento do colhimento de seus depoimentos pessoais no bojo do PAD foi realizada a modificação dos membros, ou seja, antes que qualquer decisão fosse proferida. Assim, tendo em vista que o primeiro presidente da comissão, considerado suspeito para atuar no processo administrativo disciplinar, se limitou a realizar atos meramente formais, não há nulidade nesse aspecto.

Por fim, neste momento processual, não identifico ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da sanção, que observou a gravidade da conduta e os critérios previstos na lei municipal como atenuantes e agravantes.

Neste sentido, entendo que os agravados não demonstraram os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida na origem, tendo em vista a ausência de plausabilidade de suas alegações.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

É como voto.

1
STJ, AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.

2
STJ, MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.